Tribunal: TJBA
Processo: 8005707-83.2021.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005707-83.2021.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: BRUNO RODRIGUES PAES DOURADO DA SILVA

Advogado(s)
:
ARMANDO MARTINS DE ALMEIDA, JULIANA ELSNER KOCH

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÕES NÃO EVIDENCIADAS.
MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INDEMONSTRADOS. FINALIDADE ESPECÍFICA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2.
A questão em discussão consiste em saber se há vícios processuais no acórdão embargado que justifiquem a oposição dos embargos de declaração e a busca pelo prequestionamento da matéria deduzida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
Não se verificou a existência de vícios processuais no acórdão embargado, uma vez que as razões da decisão foram expostas de forma suficiente e fundamentada.

4.
Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir matéria já apreciada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
: "
Não há omissão no acórdão quando o tribunal fundamenta sua decisão sobre os pontos controvertidos, mesmo que não responda individualmente a todos os argumentos das partes.
"

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e
1.025.

_________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005707-83.2021.8.05.0154
, em que figuram como embargante BANCO DO BRASIL S/A e como embargado BRUNO RODRIGUES PAES DOURADO DA SILVA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02